Tribunal: STF
Processo: HC 190617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. “RÁDIO-PIRATA”. TIPICIDADE: ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Daniel Inácio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.691.564, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, em 18.8.2020.
O caso
    2. O Ministério Público Federal denunciou o paciente pela prática do delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. 
    Em 8.2.2019, o juízo da Quarta Vara Federal de Guarulhos concluiu pela atipicidade da conduta imputada ao paciente e rejeitou a denúncia.
    3. Contra a rejeição da denúncia, o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que afastou a incidência do princípio da insignificância, na espécie.
    4. A defesa interpôs Recurso Especial não admitido na origem. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.691.564, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, decisão mantida pela Quinta Turma.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante defende a atipicidade da conduta e pretende a aplicação do princípio da insignificância.
    Observa que, “no caso concreto, como destacado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, ‘malgrado, em tese, a conduta do autor do fato possa ser enquadrada formalmente no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, a verdade é que em razão da diminuta potência máxima do aparelho apreendido (25 Watts de saída - pp. 152-155) deve ser reconhecida a ausência de tipicidade material, por força da inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado’, não devendo, pois, prevalecer a decisão do Tribunal a quo”.
    Defende que, “[a] persistir a persecução penal, estar-se-á violando o preceituado no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tanto em razão da inexistência de comprovação acerca da efetiva lesividade da conduta perpetrada, quanto em face da aplicação do princípio da insignificância. 
    A jurisprudência entende necessários para aplicação do princípio da insignificância, regra geral, que a ofensividade da conduta se mostre reduzida; que não haja periculosidade social na ação; bem como que a reprovabilidade do comportamento e a lesão ao bem jurídico se revele inexpressiva. 
    No presente caso, considerada a baixa potência do equipamento, a lesão ao sistema nacional de telecomunicações, se existente, seria inexpressiva, nula a periculosidade social da ação e também reduzidíssima a ofensividade da conduta e a reprovabilidade do comportamento atribuído ao réu, impondo-se a aplicação do princípio da insignificância”.
    Ressalta que “não se trata de negar vigência à lei, mas de dar à norma interpretação consentânea com a moderna política criminal do Estado, excluindo fatos penalmente insignificantes da esfera de incidência do Direito Penal, de modo que pugna para que seja revisto o entendimento adotado pelo TRF 3 e referendado pelo STJ”.
    Eis o teor do pedido:
    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência a concessão da ordem, para que seja rejeitada a denúncia, ante a atipicidade da conduta imputada ao paciente, repristinando-se a decisão de primeira instância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Observe-se, inicialmente, que o objeto da presente ação é a continuidade, ou não, do processo para apuração do que denunciado. Como antes anotado, a denúncia não foi recebida pelo juízo de primeira instância ao fundamento de incidência, no caso, do princípio da insignificância.
    Não se discute na espécie prisão, sequer apenação, pois o processo foi objeto de questionamentos em seu nascedouro. 
    Como posta a questão e com os dados constantes dos autos, o pedido apresentado pela impetrante é contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas sanções do art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Extrai-se da denúncia: 
    “DANIEL INÁCIO DOS SANTOS, ao menos até 05 de maio de 2015, agindo de forma livre e consciente, desenvolveu atividade clandestina de telecomunicação ao se utilizar aleatoriamente do espectro de radiofrequência a 91,1 MHz sem a competente autorização legal. Na data acima mencionada, os policiais civis Edson Paulino dos Santos e Pietro Pieruzzi saíram em cumprimento a ordem de serviço oriunda dos autos de IP n° 0178/2015, onde representantes da Rádio Vip FM - Bandeirantes, em medições realizadas entre os meses de fevereiro e haviam constatado que havia uma ‘rádio-pirata’ operando na frequência 91,1 MHz, na Rua dos Estagiários, na residência ao lado daquela de n° 32. Dessarte, os investigadores compareceram à Rua dos Estagiários, n° 16, Bairro da Invernada, em Guarulhos, onde localizaram uma antena e solicitaram que a representante da Rádio Vip FM, a advogada Thais de Abreu Oliveira, comparecesse ao local. Lá chegando, ela realizou nova medição e constatou que ainda estava ocorrendo o uso indevido da frequência 91,1 MHz. Diante de tal fato, os policiais civis decidiram ver se havia alguém no referido endereço e, ao chamarem, foram atendidos por David Dantas Barboza, cunhado do denunciado, que lhes franqueou a entrada. Os policiais encontraram equipamentos destinados ao desenvolvimento da atividade de radiodifusão (um transmissor FM da marca Montei, modelo MTFM98, serial n° 81.100.186 MTFM98, com rótulo indicativo de frequência 91.1 MHz; um teclado marca CE FC, modelo K-200 1 BK, preto; um acumulador elétrico da marca MOURA 12MF100; uma CPU da marca HP, serial n° BRC750NDOT; um monitor de LCD da marca Samsung, serial n° HA15HXCP544057B; um mouse marca Positivo; um roteador marca TP-Link, serial n° 2148757009734; e um mouse marca Itergris -v. fl. 64), para a qual o denunciado não tinha autorização dos órgãos competentes. David, na ocasião, afirmou aos investigadores que o denunciado DANIEL INÁCIO DOS SANTOS, há dois ou três meses, havia lhe solicitado a instalação de antena em sua casa, bem como, de um aparelho que não sabia para que servia, ao que autorizou a instalação, vez que não sabia que se tratava de algo ilícito”.
    8. Ao rejeitar a denúncia, o juízo da Quarta Vara Federal de Guarulhos afirmou:
    “(...) [M]algrado, em tese, a conduta do autor do fato possa ser enquadrada formalmente no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, a verdade é que em razão da diminuta potência máxima do aparelho apreendido (25 Watts de saída - pp. 152-155) deve ser reconhecida a ausência de tipicidade material, por força da inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, com aplicação por analogia o § 1° do artigo 1° da Lei n. 9.612/1998. (...) 
    Deste modo, considerando que o direito penal se caracteriza como "ultima ratio", e que não se configurou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, deve ser reconhecida a atipicidade material do fato, na esfera criminal, sem prejuízo de eventual caracterização do fato como ilícito administrativo ou cível. 
    Em face do expendido, REJEITO A DENÚNCIA, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal”.
    9. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao recurso ministerial e afastou a incidência do princípio da insignificância, em acórdão com a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO INDEVIDA DA DENÚNCIA. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
    - Princípio da Insignificância. Quanto ao delito em questão, mostra-se impertinente o pleito de incidência do postulado da bagatela tendo em vista que o delito mencionado visa tutelar a segurança e a higidez do sistema de telecomunicação presente no país, a permitir, inclusive, o controle e a fiscalização estatal sobre tal atividade econômica, caracterizando-se por ser infração penal formal e de perigo abstrato, ou seja, consumando-se independentemente da ocorrência de dano - portanto, diante de mácula a bem jurídico de suma importância, impossível cogitar-se de mínima periculosidade social da ação e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. A mera instalação ou a mera utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, bem como a existência de atividade clandestina de telecomunicações, já tem o condão de causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (como, por exemplo, polícia, ambulância, bombeiro, navegação aérea, embarcação, bem como receptores domésticos adjacentes à emissora) em razão do aparecimento de frequências espúrias, razão pela qual, além de presumida a ofensividade da conduta pela edição da lei, inquestionável a alta periculosidade social da ação, também sob tal viés, daquele que age ao arrepio das normas de regência.
    - Em que pese a suficiência destes elementos para a deflagração da persecução penal, evidenciando a materialidade delitiva e indícios da autoria, o r. juízo a quo rejeitou a denúncia com base na suposta atipicidade material da conduta. Contudo, o caso reflete exatamente a mencionada impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
    - Denúncia que deve ser recebida, nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, diante da presença de justa causa para a persecução penal.
    - Recurso em Sentido Estrito provido” (grifos nossos).
    10. Em consonância com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, nas hipóteses de exploração irregular ou clandestina de rádio comunitária, inobstante ser de baixa potência, uma vez que se trata de delito formal de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de qualquer dano (resultado) ou do perigo, presumindo-se este absolutamente pela lei. 2. A instalação e a utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, ou de forma clandestina, sem a observância dos padrões técnicos estabelecidos em normas nacionais, por si só, inviabilizam o controle do espectro radioelétrico e podem causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (polícia, ambulâncias, bombeiros, navegação aérea, embarcações, bem como receptores domésticos – TVs e rádios – adjacentes à emissora), pelo aparecimento de frequências espúrias. Por conseguinte, além de presumida a ofensividade da conduta por lei, inquestionável a alta periculosidade social da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado, tem-se que as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Como salientado no voto condutor do julgamento no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, “de acordo com laudo de perícia (…) elaborado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal (…), o transmissor de FM examinado opera na região do espectro de frequências utilizado pelo serviço de radio[di]fusão sonora comercial por modulação em frequência (FM). É portanto, capaz de causar interferência em serviços de telecomunicações que operem na mesma frequência ou em frequências próximas na mesma área de cobertura”. 
    Registre-se que, em caso análogo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de ser “[i]nviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações” (HC n. 157.629-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 23.8.2019).
    Em precedente da Primeira Turma, assentou-se que a “operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC n. 111.516, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157629-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que “não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.454-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019)
    “Habeas corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Operação de suposta rádio clandestina com potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir o funcionamento regular dos serviços de comunicação autorizados e licenciados pela ANATEL. Caracterização de risco concreto ao bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador (segurança dos meios de telecomunicação). Precedentes. Ordem denegada. 1. Para que seja admitida a incidência do princípio da insignificância na conduta tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é necessário se demonstrar a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, o que ocorre quando se reconhece, em laudo técnico, que a rádio clandestina, além de operar em baixa potência, não gera risco de interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados e licenciados pelo órgão de controle. 2. Foi atestado na espécie, em exame pericial, que o transmissor utilizado pelo paciente detinha potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir a receptação de sinais oriundos de outros equipamentos de transmissão devidamente autorizados e licenciados pela ANATEL, evidenciando, portanto, risco concreto à segurança dos meios de telecomunicação - bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador. Logo, não há que se cogitar da incidência do princípio da insignificância. 3. Consoante já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14). 4. Ordem denegada” (HC n. 142.730, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2017).
    Citem-se, ainda, entre outros: HC n. 130.786, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 129.807-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017; HC n. 128.130, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.9.2015.
    12. Não se desconhece que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal já permitiu a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, a exemplo do Habeas Corpus n. 126.592, julgado em 24.2.2015, de minha relatoria. 
    Naquela impetração, diferente do presente caso, ressaltei em meu voto que “a análise dos documentos que instru[íam] o pedido e dos demais argumentos articulados na inicial, evidencia[va] a presença dos requisitos essenciais à incidência desse princípio, (…), diante da específica situação cuidada”, pondo em relevo a conclusão da autoridade policial de que “não houve interferência efetiva a outros canais ou serviços”.
    No caso em exame, não se evidencia de plano a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta, questões que deverão ser apuradas nas instâncias competentes no curso do processo, garantido o devido processo legal e a ampla defesa.
    13. Ressalte-se que, para análise da “efetiva lesividade da conduta perpetrada”, seria necessário o exame de matéria fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que “não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154454-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28.6.2019).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal (= não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desenvolvimento clandestino da atividade. Havendo dano a terceiro, a parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997 estabelece um aumento de metade da pena. Justamente por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse crime não tem como pressuposto a ocorrência de prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem difuso, que corresponde ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Doutrina. 4. Comprovado que o paciente colocou em funcionamento rádio comunitária, de forma irregular, (a) com equipamentos de potência superior ao permitido para entidades exploradoras do serviço de radiodifusão comunitária e (b) capaz de interferir em outras atividades de telecomunicações, (c) além de já haver sido anteriormente surpreendido por fiscais da Anatel praticando a mesma conduta, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausente os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 128.130, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23.9.2015). 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora